Tribunal: TJDFT
Processo: 0717854-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por T. H. Y. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Revisão de Alimentos proposta pela ora agravante em desfavor de seu genitor (M. Y.). O MM. Juiz “a quo” indeferiu a produção de prova documental vindicada pela autora, ora agravante, que interpôs o presente recurso, pugnando reforma da decisão de primeiro grau, para que seja deferida a aludida prova. É o breve relato. Decido. Consoante dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo disposto no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a produção de prova. Em tais casos, prevalece, como regra, a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, não havendo preclusão sobre referida questão, porquanto poderá ser objeto de ulterior apreciação em recurso de Apelação. Tem-se, pois, que o presente recurso se revela manifestamente inadmissível, não devendo ser, portanto, conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, que dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator